Tribunal: TJDFT
Processo: 0750776-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, civil e do consumidor. Apelação cível. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tratamento oncológico. Gratuidade de justiça. Tutela de urgência recursal. Bloqueio de valores e majoração de astreintes. Descabimento diante do cumprimento da obrigação. Valor da causa. Descredenciamento de prestador sem observância do prazo mínimo de comunicação. Dano moral configurado. Quantum mantido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde a manter o custeio de tratamento oncológico depois do descredenciamento do prestador e a compensar danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há 5 questões em discussão: (i) o deferimento de gratuidade de justiça à apelada, em sede recursal; (ii) o cabimento de tutela de urgência recursal, bloqueio de valores e majoração de astreintes quando a obrigação já foi cumprida; (iii) a correta valoração da causa em ação de obrigação de fazer de tratamento médico; (iv) a legalidade do descredenciamento de prestador de serviço de saúde sem observância das formalidades legais; e (v) a configuração e o quantum de dano moral decorrente de conduta ilícita da operadora de plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Se as circunstâncias pessoais da apelada são compatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
4. Cumprida pela operadora a obrigação determinada na sentença, perde relevância prática o exame da tutela de urgência recursal e dos pedidos de bloqueio de valores e majoração de astreintes.
5. O valor da causa em ações de obrigação de fazer para custeio de tratamento médico deve levar em conta o custo global dos pedidos, conforme autoriza o 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. O descredenciamento de prestador de serviços de saúde sem a observância do prazo mínimo de 30 dias de comunicação prévia ao beneficiário, conforme exigido pelo art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998, e pela Resolução Normativa no 567/2022, da ANS, constitui conduta ilícita e falha na prestação do serviço.
7. Tratando-se de paciente diagnosticada com câncer metastático, o descredenciamento abrupto, somado à demora na autorização do tratamento, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral.
8. Se valor arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 5 mil) se revela adequado e proporcional ao evento danoso, impõe-se a sua manutenção.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 17, § 1o; CPC, arts. 98, 139, IV, 292, II, V, VI, e 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20161610078778, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 22/11/2017; TJDFT, APC 0707789-64.2024.8.07.0012, Rel. Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 25/9/2025; TJDFT, APC 0752163-56.2024.8.07.0016, Rel. Des(a). Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 6/8/2025.